Tribunal: TJMT
Processo: 0010891-61.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010891-61.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), WILSON VILELA MEDEIROS FILHO - CPF: 069.688.236-16 (APELANTE), SERGIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 750.955.301-63 (APELADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON VILELA MEDEIROS FILHO - CPF: 069.688.236-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), SERGIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 750.955.301-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – CIRURGIA DE HÉRNIA INGUINAL – INCISÃO DO LADO INCORRETO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
MAJORAÇÃO HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO

A configuração da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos
.

No caso, demonstrado que a cirurgia, realizada por médico do Sistema Único de Saúde- SUS, para remoção de hérnia inguinal ocorreu em lado diverso daquele constatado no exame, fato que levou o paciente a se submeter a nova cirurgia, exsurge o dever indenizatório do ente público.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Barra do Garças, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Indenização n. 0010891-61.2018.8.11.0004, julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial, e condenou o Apelante ao pagamento de danos morais, fixados no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão de erro médico, decorrente de ato cirúrgico, consistente na remoção de hérnia inguinal, na parte Autora.

O Município de Barra do Garças sustentou, em apertada síntese que, no caso, trata-se de obrigação de meio, na qual, o profissional de saúde, tem o compromisso de prestar o serviço com cuidado, mas não pode se comprometer pelo resultado final.

Defendeu que a responsabilidade do médico é subjetiva, razão pela qual, deveria ter sido comprovada a culpa do agente, ou seja, que tivesse agido com negligencia, imprudência ou imperícia, o que não ocorreu nos autos; logo, também não há falar em responsabilidade objetiva do município.

Asseverou que a testemunha arrolada pela defesa, Dr. Wilson Vilela Medeiros, afirmou que realizou o procedimento cirúrgico do lado esquerdo, ou seja, o lado correto, conforme apontado no exame de ultrassonografia, que demonstrava a existência da hérnia no alusivo local.

Aduz que o Município atendeu o paciente que, mora inclusive em outra localidade, qual seja, o Município de Torixoreu, que a cirurgia foi realizada, conforme os exames que foram apresentados, e que

as ultrassonografias apresentadas pelo paciente, não foram realizadas no Hospital Municipal.

A parte Apelada, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso e pugnou pela majoração dos honorários advocatícios.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, porque ausente, no caso, interesse público, que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Município de Barra do Garças ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Indenização n. 0010891-61.2018.8.11.0004, julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial, e condenou o Apelante ao pagamento de danos morais, fixados no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão de erro médico, decorrente de ato cirúrgico, consistente na remoção de hérnia inguinal, na parte Autora.

Denota-se dos autos que Sérgio Alves dos Santos ajuizou a sobredita ação contra o Município de Barra do Garças em razão de erro médico, decorrente de procedimento cirúrgico, para remoção de hérnia inguinal.

Narra a parte Autora que, ao final do mês de outubro de 2017, começou a sentir dores na região inguinal direita, razão pela qual, dirigiu-se a Policlínica do Município de Barra do Garças e, encaminhado pelo médico plantonista, ao Dr. Wilson Vilela Medeiros, realizou exames que constataram a presença de hérnia no lado direito.

Afirma que, diante disso, submeteu-se a cirurgia em 20/02/2018, mas que, após o procedimento, verificou que embora a hérnia fosse do lado direito, a incisão no abdômem, ocorreu no lado esquerdo, ocasião em que, pediu para que sua acompanhante, companheira à época dos fatos, informasse aos enfermeiros que o exame de ultrassonografia demonstrava a existência da hérnia do lado direito.

Relata que, passados alguns dias, passou a sentir dores no lado direito, razão pela qual, realizou novo exame de ultrassonografia, no qual, constava a hérnia do lado direito e em tamanho maior.

Diante disso, ao retornar para a consulta pós-cirúrgica, levou o exame de ultrassonografia, mas que o médico, que realizou o procedimento, afirmou que o alusivo exame não tinha valor, informando-o que a relação entre médico e paciente estava rompida, por quebra de confiança.

Como as dores persistiram, o autor procurou outro hospital, visando corrigir o erro médico, ocasião em que se submeteu a nova cirurgia, para remoção da hérnia do lado direito, realizada pelo médico, Dr. Frederico de Oliveira Lima, no Hospital São Lucas, localizado no Município de Torixoréu-MT.

Nesse sentido, ressaltou o abalo psicológico, causado pelo erro médico, já que teve que passar por outra cirurgia, pois a primeira, foi desnecessária, o que motivou a propositura da presente ação
, visando à reparação de danos morais e materiais sofridos.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Em que pese o diagnóstico de hérnia inguinal ser eminentemente clínico, não é possível excluir a ultrassonografia como sendo um exame de imagem comumente utilizado no diagnóstico de hérnia inguinal, justamente por ser possível identificá-la através do supracitado exame, apesar de sua não obrigatoriedade.

O erro médico, no contexto sob análise, materializa-se no fato de que, três ultrassonografias atestaram hérnia na região inguinal direita, sendo duas delas após o procedimento cirúrgico realizado no pronto socorro de Barra do Garças, pelo médico Wilson Vilela Medeiros Filho. Nota-se, que apesar dos sintomas persistirem após a primeira cirurgia, nada foi feito a fim de solucionar o problema do requerente.

Desta forma, vislumbro a caracterização de conduta ilícita, demonstrada pelo profissional de saúde, diante da situação que lhe era apresentada naquele momento, não procedendo de forma adequada diante da condição em que o paciente se encontrava.

Sendo assim, em razão de o demandante ter se desincumbido da prova acerca da conduta ilícita do agente estatal (art. 373, I, do CPC), o que é indispensável para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado (sentido amplo), a pretensão deve ser julgada procedente em relação aos danos morais.

[..]

Diante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente (sucumbência recíproca) os pedidos formulados por Sergio Alves dos Santos em face do Município de Barra do Garças.

[...].

Contra essa decisão, recorre, agora,
o Município de Barra do Bugres, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

É cediço que, em se tratando de Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, pois o disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

Noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (in Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896 e 900).

A expressão agente público foi assim comentada por Hely Lopes Meirelles:

A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público. (In Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, Malheiros Editores).

Tem-se assim, à luz de tais digressões, que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do Autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu com culpa, ou dolo, para o evento; não provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Esta responsabilidade pode ser ilidida diante da existência de culpa exclusiva da vítima.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a pretensão indenizatória se apoia no suposto dano causado, decorrente de equívoco na cirurgia de remoção de hérnia inguinal direita, realizada por agente público, que efetuou a incisão, do lado esquerdo, acarretando a permanência da dor do paciente e a necessidade de realização de outro procedimento cirúrgico, do lado correto.

O conjunto probatório não deixa dúvidas, que o médico, Dr. Wilson Vilela Medeiros, que realizou a cirurgia no hospital público do Município de Barra do Garças, e, portanto, agente da administração pública direta, agindo nessa qualidade, causou o dano ao paciente Sérgio Alves dos Santos.

Consta nos autos, o exame de ultrassonografia realizado em 08/01/2018, ou seja, antes da cirurgia, o qual aponta a existência de hérnia inguinal do lado direito (Id. 154512874 - Pág. 69) e, conforme consta do prontuário (Id. 154512874 - Pág. 116), quando da realização da cirurgia, em 20/02/2018, a incisão ocorreu do lado esquerdo do abdômem, fato que demonstra a conduta imprudente do agente público, pois praticou o ato cirúrgico em local diverso.

Demais disso, após a realização do procedimento médico, o autor realizou novo exame, em 01/03/2018 (Id. 154512874 - Pág. 63), que demonstra a existência de hérnia inguinal a direita:

[...]

REGIÃO INGUINAL DIREITA COM PRESENÇA DE IMAGEM DE DESCONTINUIDADE DE PAREDE MUSCULAR MEDINDO: 3,30 x 2,18 CM, REGÃO INGUINAL ESQUERDA COM SINAIS ECOGRÁFICOS SUGESTIVOS DE MANIPULAÇÃO CIRÚRGICA RECENTE EM PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ECOGRÁFICOS DE NORMALIDADE.

HD: ESTUDO ECOGRÁFICO SUGESTIVO DE HÉRNIA INGUINAL DIREITA.

Em 20/03/2018 o paciente realizou outro exame (Id. 154512874 - Pág. 48), em que não se constatou a existência de hérnia: “Não foram observados sinais de hérnia no presente exame”.

Posteriormente, contudo, em 27/03/2018, realizou-se novo exame, desta vez, no Município de Goiânia-GO, no qual constatou-se a presença da hérnia (Id. 154512874 - Pág. 59) e, por fim, conforme os documentos acostados aos autos, o autor precisou se submeter a novo procedimento médico, para, desta vez, remover a hérnia, que deveria ter sido retirada, na primeira cirurgia, ou seja, do lado direito do abdômem, cirurgia esta que ocorreu no Hospital São Lucas, localizado no Município de Torizoréu-MT.

Não bastasse isso, o depoimento do médico que realizou a primeira cirurgia, demonstra que, mesmo sabendo da reclamação do paciente, nada fez, incorrendo, ainda, em ato omissivo, conforme consta do trecho do depoimento: (...) ele reclamou que eu tinha errado o lado da cirurgia;

(..) eu disse que do meu lado já tinha sido feito, que a relação médico paciente havia sido quebrada, pois ele não estava tendo mais confiança no meu trabalho, e que ele poderia procurar outro cirurgião na unidade (...).

Nota-se, portanto, que o dano está devidamente comprovado, haja vista que, em decorrência das mazelas sofridas pela saúde pública, sobretudo, pelo atendimento precário, do médico que ali atuou, de forma a caracterizar a prática de ato ilícito, perpetrado por agente público, devendo ser responsabilizado, assim, o município.

Ademais, são evidentes os abalos emocionais sofridos pelo Apelado, já que, em vista disso, necessitou realizar outra cirurgia o que poderia ter sido evitado, desde que houvesse sido zeloso o Agente.

Logo, não tendo o ente público, ora Apelante se desincumbido de seu ônus probatório, no caso, desconstituir a prova colacionada aos autos pela parte Apelada, permanece responsável por indenizar os danos sofridos.

O dano, por sua vez, é mais do que evidente, já que em razão da imprudência do agente público, profissional de saúde, o paciente permaneceu com dor e com a hérnia, que foi constatada, desde antes da primeira cirurgia, razão pela qual, teve que se submeter a outro procedimento cirúrgico.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido pelo Apelado, deve o Município de Barra do Garças ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus prepostos.

Dos honorários advocatícios

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte vencedora, ora Apelada.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que:

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do quantum, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Município de Barra do Garças, e majoro os honorários advocatícios, para o correspondente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023